Tribunal: STJ
Processo: 5085782-09.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158890 - MG(2026/0022707-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG77152
MARCELO FONSECA DE SOUZA - MG071152
AGRAVADO
: ANA PAULA ARANTES CARNEIRO FREIRE
AGRAVADO
: ANDREA ARANTES CARNEIRO DE CASTRO
AGRAVADO
: WILLY MARTINS CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: PETRUS TANCREDO NAVES - MG079504
FERNANDA MORAES DE SAO JOSE - MG133220
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. SEGURO DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

I,
DO
.
PRINCÍPIO
DA

ART.
494,

CPC/2015
INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. SEGUNDO JULGAMENTO DOS
MESMOS EMBARGOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE.
1. Afasta-se a
quando a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
3. O princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC) impede
que o magistrado altere substancialmente o conteúdo decisório após a
publicação, ressalvada a correção de inexatidão material ou de erro de
cálculo. Precedentes.
4. No caso, o juízo de primeiro grau, após rejeitar os embargos de
declaração opostos pela parte autora, proferiu segunda decisão sobre os
mesmos embargos, desta vez acolhendo-os com efeitos infringentes e
julgando procedente o pedido de indenização por invalidez permanente que
havia sido julgado improcedente, o que configura alteração substancial do
julgamento, vedada pelo
I, do
.
art. 494,
CPC/2015
5. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56886800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 71fcde64-fa8b-4bf1-b8ec-1c09cd8ddc53

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 71fcde64-fa8b-4bf1-b8ec-1c09cd8ddc53

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158890 - MG(2026/0022707-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS
: EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
MARCELO FONSECA DE SOUZA - MG071152
AGRAVADO
: ANA PAULA ARANTES CARNEIRO FREIRE
AGRAVADO
: ANDREA ARANTES CARNEIRO DE CASTRO
AGRAVADO
: WILLY MARTINS CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: PETRUS TANCREDO NAVES - MG079504
FERNANDA MORAES DE SAO JOSE - MG133220
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. SEGURO DE PESSOAS. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

I,
DO

PRINCÍPIO
DA

ART.
494,

CPC/2015.
INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. SEGUNDO JULGAMENTO DOS
MESMOS EMBARGOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTEÚDO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE.
1. Afasta-se a
quando a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
3. O princípio da inalterabilidade da sentença (art. 494 do CPC) impede
que o magistrado altere substancialmente o conteúdo decisório após a
publicação, ressalvada a correção de inexatidão material ou de erro de
cálculo. Precedentes.
4. No caso, o juízo de primeiro grau, após rejeitar os embargos de
declaração opostos pela parte autora, proferiu segunda decisão sobre os
mesmos embargos, desta vez acolhendo-os com efeitos infringentes e
julgando procedente o pedido de indenização por invalidez permanente que
havia sido julgado improcedente, o que configura alteração substancial do
julgamento, vedada pelo
I, do
art. 494,
CPC/2015.
5. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra decisão
da Presidência do STJ (e-STJ fls.
), que não conheceu do agravo em
1236/1237
recurso especial, com fundamento no
III, do CPC e na
art. 932,
Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante afirma, em síntese, que
1241/1258
o agravo em recurso especial impugnou de forma específica todos os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem, não havendo falar na
incidência da
No mérito, reitera as teses deduzidas no recurso
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA56004261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 6a3f0e67-9409-421d-9613-a6871b056e79

especial, relativas à nulidade da decisão de primeiro grau que rejulgou os embargos de
declaração, à ilegitimidade ativa dos herdeiros para pleitear indenização por invalidez
permanente e à aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização.
Impugnação às e-STJ fls. 1262/1266.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Nova leitura das razões do agravo em recurso especial às e-STJ fls. 828/844
permite notar que a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo (e-STJ fls.
), em especial os relativos
821/823
aos óbices das Súmulas n. 282, 283 e
e n.
284/STF
211/STJ.
Não há, portanto, suporte fático para a aplicação da regra do
III,
art. 932,
do CPC, também prevista na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 2o, do CPC, reconsidero a
art. 1.021,
decisão da Presidência (e-STJ fls.
) para permitir nova apreciação do
1236/1237
agravo em recurso especial.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA – INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO E
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – ERROR IN PROCEDENDO –
VERIFICAÇÃO – MEDIDA INÓCUA – INVALIDEZ PERMANENTE –
LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS DO SEGURADO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das
questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento
quando o pedido da peça recursal se revela em inovação, sob pena de
ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa. Carece de interesse recursal a parte que
se insurge contra capítulo da sentença cujo julgamento lhe foi favorável. A
prolação de duas decisões sobre os mesmos embargos de declaração, sem
nova provocação das partes, configura erro in procedendo, o qual, no entanto
não será pronunciado, por ser medida inócua diante das particularidades do
caso, aliadas aos princípios da celeridade e da segurança jurídica. A
indenização atinente à invalidez permanente possui natureza patrimonial,
sendo suscetível de transmissão sucessória, legitimando os herdeiros a
postular o seu pagamento. O inadimplemento contratual não enseja, por si
só, o dever de reparar danos morais, salvo quando os efeitos do
inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento
diário, atingindo a dignidade da vítima.” (e-STJ fl. 607)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls.
).
678/685
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
690/716
aponta violação dos arts. 9o, 10, 11, 489, § 1o, 494, inciso I, 1.013, § 1o, 1.022 e 1.023
do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 17, 18, 406 e 760 do Código Civil.
Em sua primeira tese, a recorrente sustenta a nulidade da segunda decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau em sede de embargos de declaração (e-STJ fls.
). Alega que, após a rejeição dos embargos (e-STJ fls.
), o magistrado
277/281
270/271
Documento eletrônico VDA56004261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 6a3f0e67-9409-421d-9613-a6871b056e79

proferiu nova decisão sobre os mesmos embargos, desta vez acolhendo-os com efeitos
infringentes e julgando procedente o pedido de indenização por invalidez permanente,
em violação dos arts. 9o, 10, 11 e 494, inciso I, do
Sustenta que o
CPC/2015.
Tribunal de origem, embora tenha reconhecido o
, manteve a
error in procedendo
decisão nula por razões de economia processual e celeridade, em ofensa a normas
processuais cogentes.
Em sua segunda tese, alega que o acórdão recorrido incorreu em nulidade
ao considerar como inovação recursal a alegação de ausência de implementação do
risco segurado (IFPD), em violação do
§ 1o, do
porquanto a
art. 1.013,
CPC/2015,
matéria integraria o efeito devolutivo amplo da apelação.
Em uma terceira vertente, sustenta a ilegitimidade ativa dos herdeiros para
pleitear indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença,
por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível, com fundamento nos arts. 17
e 18 do CPC e 760 do Código Civil.
Aduz, ainda, a ausência de comprovação da implementação do risco
segurado durante a vigência do contrato de seguro.
Por fim, alega violação do
do Código Civil e do
do CPC,
art. 406
art. 1.022
sustentando a necessidade de aplicação da Taxa SELIC como único índice de
atualização monetária e juros de mora, em substituição aos índices fixados pelo juízo
de primeiro grau (correção monetária pelos índices da ECGJ e juros de mora de 1% ao
mês).
Contrarrazões às e-STJ fls. 806/815.
O recurso especial foi obstado na origem (e-STJ fls.
), o que deu
821/823
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso merece prosperar em parte.
Limita-se a controvérsia, no ponto em que o recurso merece acolhida, a
definir se o juízo de primeiro grau poderia, após rejeitar os embargos de declaração
opostos pela parte autora, proferir nova decisão sobre os mesmos embargos,
acolhendo-os com efeitos infringentes e alterando substancialmente o resultado do
julgamento - de improcedência para procedência do pedido de indenização por
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).
Impõe-se, de início, delinear o percurso processual que deu origem à
controvérsia.
O juízo de primeiro grau da 12a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
proferiu sentença julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais
e morais formulado pelos autores - herdeiros da segurada Sra. Leila Freire Arantes
Martins Carneiro - contra MAPFRE VIDA S.A. (e-STJ fl. 270).
Irresignados, os autores opuseram embargos de declaração, alegando
omissão na sentença quanto ao pedido de indenização por invalidez permanente (e-
STJ fl. 277).
Documento eletrônico VDA56004261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 6a3f0e67-9409-421d-9613-a6871b056e79

O magistrado proferiu decisão rejeitando os embargos de declaração, ao
fundamento de que "a decisão atacada não contém omissão, contradição ou
obscuridade" (e-STJ fl. 270).
Ocorre que, sem a interposição de novo recurso contra essa decisão, o
mesmo magistrado proferiu segunda decisão sobre os mesmos embargos de
declaração (e-STJ fls.
). Nesta segunda decisão, reconheceu a omissão antes
277/281
expressamente negada, acolheu os embargos com efeitos infringentes e julgou
procedente o pedido de indenização por invalidez funcional permanente, condenando
a seguradora ao pagamento de indenização securitária, conforme valor a ser apurado
em fase de liquidação de sentença.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta pela seguradora,
reconheceu expressamente a ocorrência do
, porém manteve a
error in procedendo
segunda decisão sob fundamento de cunho pragmático — economia processual e
celeridade:

"[...] Destaco que, embora a sentença contenha vício de nulidade
(error in procedendo), entendo que, por questões de celeridade e economia
processual, como já mencionadas, ela não deve ser desconstituída, visto que
o caso foi analisado durante anos pelo Juízo de primeiro grau, levando-se
em consideração o tempo e o custo do processo para ambas as partes." (e-
STJ fl. 633)

O entendimento do Tribunal
não merece subsistir.
a quo
O princípio da inalterabilidade da sentença, positivado no
do
art. 494
constitui garantia fundamental do sistema processual civil, cuja
CPC/2015,
observância assegura a estabilidade das decisões judiciais, a previsibilidade do
resultado dos processos e a autoridade da coisa julgada. Publicada a decisão, o
magistrado encerra sua atividade jurisdicional naquela questão, ressalvadas as
hipóteses taxativas previstas no próprio dispositivo legal - a saber, a correção de
inexatidão material e de erro de cálculo.
No caso em exame, a segunda decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
não se limitou a corrigir inexatidão material ou erro de cálculo. Ao contrário, operou
verdadeira reversão do julgamento: o pedido de indenização por invalidez permanente,
antes implicitamente rejeitado no bojo da sentença de improcedência, passou a ser
julgado procedente. Houve reanálise da causa de pedir, valoração das provas e,
sobretudo, alteração do resultado do julgamento (de improcedência para procedência),
o que configura alteração substancial do conteúdo decisório, vedada pelo
I, do
art. 494,
CPC/2015.
Cumpre registrar que em nenhum momento o magistrado de primeiro grau
indicou a presença de erro material que justificasse a prolação de nova decisão. A
própria fundamentação da segunda decisão revela que o juízo operou genuína
reanálise de mérito, revisitando a questão da legitimidade dos herdeiros para pleitear
indenização securitária por invalidez permanente e, com base no
revertendo o resultado anterior.
REsp n. 1.335.407/RS,
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou
que o princípio da inalterabilidade da sentença tem por escopo assegurar a segurança
jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo que o magistrado altere
substancialmente o conteúdo da decisão após sua publicação:
Documento eletrônico VDA56004261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 6a3f0e67-9409-421d-9613-a6871b056e79

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
I, DO
ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO
ART. 494,
CPC/2015.
DECISÓRIO PELA SEGUNDA SENTENÇA. INEXATIDÃO MATERIAL NÃO
CONFIGURADA.
NULIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...] 3. O princípio da inalterabilidade da sentença tem por
SÚMULA 83/STJ.
escopo assegurar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões
judiciais. Visa à proteção da autoridade da jurisdição e da coisa julgada,
garantindo previsibilidade, estabilidade e confiança no sistema judicial. Ele
impede que o magistrado altere substancialmente o conteúdo da decisão
após sua publicação, preservando o devido processo legal e a credibilidade
das decisões judiciais. [...] 6. Inexatidão material é todo vício objetivo,
mensurável e evidente na decisão judicial, perceptível à primeira vista, que
não demande apreciação do mérito ou reavaliação probatória e cuja correção
não modifica o conteúdo decisório do julgado. [...] 7. Segundo a
jurisprudência deste Tribunal Superior, se a correção implicar rever
valoração de condutas das partes, apreciar atos processuais em seu
contexto ou decidir de modo diverso sobre o mérito, não se trata de erro
material, mas de erro de julgamento ou de interpretação fático-jurídica,
hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação
apropriadas.
[...]
11.
Agravo
interno
não
provido."
(AgInt
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.981.556/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
13/3/2026.

Aplicado o precedente ao caso
, verifica-se que a segunda decisão
sub judice
proferida pelo juízo de primeiro grau não pode ser qualificada como mera correção de
inexatidão material. Com efeito, a alteração promovida demandou reanálise da
omissão alegada nos embargos de declaração, exame da legitimidade ativa dos
herdeiros da segurada e, sobretudo, reversão integral do resultado, o que configura
alteração do convencimento judicial, hipótese que deveria ter sido veiculada pela parte
por meio do recurso cabível, e não acolhida de ofício pelo próprio julgador.
A manutenção de decisão nula por razões de economia processual e
celeridade, embora compreensível do ponto de vista pragmático, colide com garantias
processuais de estatura constitucional, com especial destaque às derivadas do devido
processo legal, da segurança jurídica e da própria credibilidade do sistema de Justiça.
As demais teses recursais ficam prejudicadas em razão da nulidade ora
declarada.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência do STJ e, em novo julgamento, conheço do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, tão somente para declarar a nulidade da
segunda decisão proferida pelo juízo de primeiro grau em sede de embargos de
declaração, bem como dos atos decisórios subsequentes, inclusive o acórdão
recorrido, restabelecendo-se a decisão que rejeitou os embargos de declaração e, por
consequência, a sentença de improcedência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:43
Código de Controle do Documento: 6a3f0e67-9409-421d-9613-a6871b056e79

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.158.890 / MG
Número Registro: 2026/0022707-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240060533004 50857820920228130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG77152
MARCELO FONSECA DE SOUZA - MG071152
AGRAVADO
: ANA PAULA ARANTES CARNEIRO FREIRE
AGRAVADO
: ANDREA ARANTES CARNEIRO DE CASTRO
AGRAVADO
: WILLY MARTINS CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADOS : PETRUS TANCREDO NAVES - MG079504
FERNANDA MORAES DE SAO JOSE - MG133220
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAPFRE VIDA S/A
Documento eletrônico VDA56865557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: af6b5544-69f6-4f3e-b14e-0871e82a21e1

ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG77152
MARCELO FONSECA DE SOUZA - MG071152
AGRAVADO
: ANA PAULA ARANTES CARNEIRO FREIRE
AGRAVADO
: ANDREA ARANTES CARNEIRO DE CASTRO
AGRAVADO
: WILLY MARTINS CARNEIRO JUNIOR
ADVOGADOS : PETRUS TANCREDO NAVES - MG079504
FERNANDA MORAES DE SAO JOSE - MG133220
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:57
Código de Controle do Documento: af6b5544-69f6-4f3e-b14e-0871e82a21e1